Tribunal: STJ
Processo: 5100590-58.2018.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899413 - MG
(2025/0115110-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MARIA DO CARMO SCHADT
EMBARGANTE
: SERGIO AUGUSTO MAEDA
ADVOGADOS
: ERIC ISDEBSKY - SP344206
BRUNO BUDIN DE MENEZES - SP358677
WALTER ARRUDA - SP017065
BRUNO DUARTE DIAS LABRONICI - SP483063
SOC. de ADV
: FRAIHA, ISDEBSKY E BUDIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
EMBARGADO
: ALE COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 41bc2630-4f1e-4cab-a83c-ff01d7dc431d

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899413 - MG
(2025/0115110-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MARIA DO CARMO SCHADT
EMBARGANTE
: SERGIO AUGUSTO MAEDA
ADVOGADOS
: ERIC ISDEBSKY - SP344206
BRUNO BUDIN DE MENEZES - SP358677
WALTER ARRUDA - SP017065
BRUNO DUARTE DIAS LABRONICI - SP483063
SOC. de ADV
: FRAIHA, ISDEBSKY E BUDIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
EMBARGADO
: ALE COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por SÉRGIO AUGUSTO MAEDA e
MARIA DO CARMO SCHADT em face de decisão desta Relatoria que negou provimento ao
agravo interno no agravo em recurso especial da parte embargante.
Os embargantes, em suas razões recursais, alegam que o acórdão embargado foi
obscuro quanto à aplicação conceitual indevida da teoria da renovação automática a obrigação
inexistente à época da constituição da garantia.
Alegam, ainda, que o acórdão embargado foi contraditório quanto ao afastamento da
concomitante à realização de análise fático-probatória sobre validade temporal da
súmula 7/STJ
fiança.
Defendem, também, que o acórdão embargado foi omisso quanto às seguintes
questões de mérito: impossibilidade jurídica temporal da fiança ante o princípio da acessoriedade
(art. 818 do código civil); inobservância da vedação à interpretação extensiva em contrato de
Documento eletrônico VDA55003452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:24:22
Código de Controle do Documento: 4aa3ef88-c93e-44ce-b3fa-8128d093388c

fiança (art. 819 do código civil); e impossibilidade prática de exoneração antecipada em relação
a contrato futuro indeterminado (artigo 835 do código civil).
Impugnação às fls. 1138-1144.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração interpostos não comportam acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm como escopo sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material verificado na decisão
judicial, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria já examinada nem à obtenção de
novo pronunciamento sobre questões amplamente apreciadas.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é pacífica ao afirmar que não há omissão
quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, ainda que não aborde individualmente todos os argumentos apresentados pela parte
ou que decida em sentido diverso do pretendido.
De início, não deve ser acolhido o fundamento de revaloração de provas pela decisão
agravada, pois o recurso versa precipuamente acerca de controvérsia jurídica, qual seja,
possibilidade de renovação automática da garantia de fiança nos casos de prorrogação do
contrato principal garantido.
Além disso, não há omissão do acórdão quanto às matérias de mérito, eis que,
conforme destacado na decisão, a jurisprudência desta Corte Superior já se manifestou pela
validade da cláusula que determina a renovação automática da fiança com a prorrogação do
contrato principal e, caso o fiador deseje se exonerar da fiança, ele deve, durante o período de
prorrogação do contrato, realizar a notificação prevista no artigo 835 do Código Civil.
No caso concreto, o acórdão embargado examinou expressamente todas as matérias
devolvidas ao julgamento. A decisão assentou suas conclusões na jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de renovação automática dos contratos de fiança, não havendo
que se falar em omissão.
Nesse sentido, a decisão embargada se manifestou expressamente no seguinte
sentido (fls. 1124-1126):

"Quanto à alegada omissão, cumpre rememorar que o próprio acórdão
prolatado pelo Tribunal de origem deixou assente que o contrato de fiança
acostado aos autos tinha como propósito garantir a obrigação principal
renovada, senão vejamos (fl. 922):
'Em sede recursal, em sede de preliminar, a parte recorrente se manifestou
acerca de sua ilegitimidade passiva, posto que não mais figurava no
instrumento objeto dos autos como fiadores, quando dos supostos
descumprimentos contratuais debatidos no presente feito. No mérito, em
síntese, aduziu que no instrumento firmado há previsão de prorrogação
automática do contrato principal (item 5.1.1), mas não existe cláusula
expressa para renovação automática de fiança. Diante disso, pugnou pela
reforma da sentença, a fim de que seja afastada a obrigação a eles imputada.'
Enfim, não há no julgado omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas, mas mero descontentamento com a conclusão do julgamento.
Documento eletrônico VDA55003452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:24:22
Código de Controle do Documento: 4aa3ef88-c93e-44ce-b3fa-8128d093388c

Avançando, também não deve ser acolhido o fundamento de revaloração
de provas pela decisão agravada, pois o recurso versa precipuamente acerca
de controvérsia jurídica, qual seja, possibilidade de renovação automática da
garantia de fiança nos casos de prorrogação do contrato principal garantido.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior já se manifestou pela
validade da cláusula que determina a renovação automática da fiança com a
prorrogação do contrato principal e, caso o fiador deseje se exonerar da
fiança, ele deve, durante o período de prorrogação do contrato, realizar a
notificação prevista no artigo 835 do Código Civil."

Os embargos, em verdade, ostentam caráter nitidamente infringente, pretendendo
rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de sanar vícios inexistentes. A concessão de efeitos
modificativos aos embargos de declaração é medida excepcional, somente admitida quando o
saneamento do vício identificado implicar necessariamente alteração do resultado do
julgamento, o que não se verifica na hipótese.
Constata-se que o acórdão embargado examinou de forma suficiente e coerente todas
as questões suscitadas, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem
sanados.
Os presentes embargos configuram mera tentativa de rediscussão de matérias
amplamente enfrentadas, sendo, portanto, incabíveis.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:24:22
Código de Controle do Documento: 4aa3ef88-c93e-44ce-b3fa-8128d093388c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.899.413 / MG
Número Registro: 2025/0115110-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000190150557009 51005905820188130024
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALE COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
AGRAVADO
: MARIA DO CARMO SCHADT
AGRAVADO
: SERGIO AUGUSTO MAEDA
ADVOGADOS : ERIC ISDEBSKY - SP344206
BRUNO BUDIN DE MENEZES - SP358677
SOC. de
ADV.
FRAIHA, ISDEBSKY E BUDIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
WALTER ARRUDA - SP017065
BRUNO DUARTE DIAS LABRONICI - SP483063
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA DO CARMO SCHADT
EMBARGANTE : SERGIO AUGUSTO MAEDA
ADVOGADOS
: ERIC ISDEBSKY - SP344206
Documento eletrônico VDA55297100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:47
Código de Controle do Documento: f588ca74-82f3-4a5c-9c71-3da246bf9494

BRUNO BUDIN DE MENEZES - SP358677
FRAIHA, ISDEBSKY E BUDIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
WALTER ARRUDA - SP017065
BRUNO DUARTE DIAS LABRONICI - SP483063
EMBARGADO : ALE COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:47
Código de Controle do Documento: f588ca74-82f3-4a5c-9c71-3da246bf9494